Tribunal: TJDFT
Processo: 0714735-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714735-44.2022.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO GONCALVES FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de adiamento do julgamento de ID: 55575383. Proceda-se à retirada do feito da pauta presencial de 22/2/2024 e reinclua-se oportunamente. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador